Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703418-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE MAIO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0703418-93.2024.8.07.0000, movida pela ora agravante em face de JOÃO VICTOR DE MAIO LEITE. A ação originária foi proposta pela empresa credora, ora agravante, com o objetivo de receber os valores inadimplidos relativos a contrato de locação de veículo automotor, outrora entabulado com o executado, ora agravado. O processo executivo estava suspenso, eis que baldadas as tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, quando a empresa exequente requereu a reiteração do bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade conhecida como “teimosinha” com duração de 30(trinta) dias; a reiteração da pesquisa via Sistema Renajud e a quebra de sigilo bancário do executado para fins de obtenção da sua movimentação financeira, efetuada através do uso de cartões de crédito. Pelo Juízo de Origem foi proferida a seguinte decisão, ora vergastada: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, inclusive em modalidade reiterada, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme id. 134069578. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACEN-JUD. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011. 2. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido - no sentido de que se mostra sem utilidade a repetição da requisição eletrônica à autoridade supervisora do sistema bancário -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. De mais a mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud, depende de motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Ainda, a Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc.), e também a comunicação de dados, por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto, a quebra do sigilo fiscal, no nível de intrusão requerida pela parte exequente no id. 184703208, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a solicitação de quebra total de sigilo fiscal, já de antemão, se afigura sem qualquer utilidade prática, uma vez que não mudará o fato de inexistirem bens passíveis de penhora, mostrando-se irrazoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Assim, o petitório de id. 184703208 há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Mantenham-se, pois, os autos arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente. Int. Brasília - DF, em 27/01/2024 às 18:39:08. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito Substituto” A autora, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que as últimas buscas por bens e medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem foram deferidas e efetivadas em agosto de 2022, estando desatualizadas. Desta forma, requer a agravante a concessão em caráter liminar da tutela recursal de urgência de natureza antecipatória, para determinar a reiteração da busca e bloqueio de ativos via Sistema Sisbajud, na modalidade conhecida como “teimosinha” com duração de 30(trinta) dias, a renovação da pesquisa e bloqueio de veículos via Sistema Renajud e a quebra do sigilo bancário do executado para que sejam remetidos ao juízo cópias integrais das três últimas faturas do(s) cartão(ões) de crédito do executado. Guia de recolhimento do preparo e comprovante de pagamento juntados (Id. 55.411.020) É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos autorizadores da concessão da liminar vindicada. A reiteração das buscas por bens penhoráveis e das medidas constritivas deve ser deferida quando houver elementos que indiquem que as diligências judiciais têm possibilidade razoável de obter sucesso; o que não restou demonstrado no presente caso, onde já foram efetuadas diversas pesquisas para localização e bloqueio de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud). A exequente, ora agravante, não demonstrou ter esgotado a efetivação das pesquisas e diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte, sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário. Neste sentido, verifico que o executado, ora agravado, informa residir em Goiânia - GO, sendo que a empresa exequente, por exemplo, sequer realizou a pesquisa acerca da existência de registro de bens imóveis em nome do devedor nos cartórios daquele estado; assim como também não realizou a pesquisa acerca da existência de veículos em nome do executado perante o Detran – GO. Além disso, a exequente, ora agravante, não trouxe aos autos qualquer elemento que aponte a eventual alteração na situação econômica do executado desde a realização das últimas diligências judiciais; ônus este que lhe competia. Neste sentido, cito entendimento jurisprudencial esposado pelo Col. STJ: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÂO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)”. Ademais, a quebra do sigilo fiscal, consoante requerido pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a comprovação da existência de bens penhoráveis. Com efeito, à mingua da demonstração da existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, INDEFIRO-A. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora